Tribunal: TJPA
Processo: 0804860-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804860-83.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO DIMAS SALGADO PINTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DECISÃO AGRAVADA REVOGOU AS ASTREINTES ANTERIORMENTE FIXADAS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372, STJ. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES NÃO FAZ COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos da Súmula 372, STJ
“na Ação de Exibição de Documentos, não cabe aplicação de multa cominatória”
.

2.

Embora a sentença que fixou as astreintes tenha transitado em julgado, é possível a revogação da multa cominatória, haja vista que seu arbitramento não faz coisa julgada. Precedentes do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DIMAS SALGADO PINTO contra decisão proferida nos autos da ação de exibição de documentos em fase de cumprimento de sentença (proc. Nº 0041750-04.2008.8.14.0301), em trâmite na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada pelo ora recorrente em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) No entanto, de ofício, revogo a multa cominatória em apreço, por se agitar de medida incabível no procedimento em apreço.

É assente na jurisprudência que a antiga cautelar de exibição de documentos tinha por objetivo servir como instrumento para a futura propositura de uma ação. Não sem razão o caput do artigo 844 do CPC/73, ao delimitar o escopo desta cautelar específica, dizia que tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial. Diante deste fato, a exibição de documento em processo autônomo encontraria sua justificativa em duas hipóteses: a) a necessidade de o autor obter o documento para ponderar a probabilidade de êxito em uma eventual ação a ser ajuizada; ou b) assegurar a conservação de uma prova ou coisa, para que esta não pereça antes da propositura da ação principal.

Ocorre que, independentemente do motivo que movia o autor ao ingressar com a cautelar de exibição, é evidente que a multa coercitiva não era medida adequada para compelir o réu a cumprir a obrigação, mas sim a expedição de mandado de busca e apreensão da coisa ou do documento desejado. E esta orientação se tornou pacífica no seio do STJ, inclusive desaguando no enunciado de súmula 372:

Súmula 372 do STJ: na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

Avançando, constato que, no caso em escrutínio, a multa foi fixada em sentença, de sorte que poderia se cogitar que, ainda que processualmente incorreta, a astreinte deveria ser mantida, por força da coisa julgada. No entanto, é igualmente remansoso no bojo do STJ que as sentenças cautelares não fazem coisa julgada material, mas meramente formal e que, em razão desta singularidade da cautelar, seria permitida a revogação da multa fixada indevidamente em exibitória de documento.

À título de ilustração, transcrevo julgado recente neste sentido:

(...)

Por conseguinte, entendo que deve ser revogada a multa fixada no julgamento dos embargos de declaração, por ser incompatível com o rito da cautelar em apreço.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, NÃO CONHEÇO DAS IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentadas. No entanto, de ofício, REVOGO A MULTA FIXADA NO JULGAMENTO DE FLS. 35/37, por ser incabível no procedimento em apreço.

Intime-se o exequente para que informe, no prazo de 10 (dez) dias se ainda remanesce interesse no presente cumprimento.

Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos.

P.R.I.C”

Em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada afrontou a coisa julgada porque as astreintes foram fixadas em sentença, não tendo o agravado interposto recurso de apelação com a finalidade de ser afastada a condenação que lhe foi imposta, transitando em julgado o ato decisório.

Com base nesses argumentos, requereu concessão de tutela antecipada recursal com o fim de suspender a decisão ora combatida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com as astreintes fixadas em sentença. No mérito, postulou conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela pretendida.

Em decisão de ID 1851614 indeferi a tutela antecipada recursal requerida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome de advogado do agravado formulado no ID 1923712 – pág. 01.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que revogou a multa cominatória fixada em sentença transitada em julgada na ação exibição de documentos.

O argumento utilizado pelo recorrente para embasar seu pleito de reforma, diz respeito a uma suposta violação à coisa julgada, haja vista que as astreintes foram estipuladas em sentença, não tendo a instituição financeira interposto recurso de apelação, não sendo possível o juízo singular, na fase de cumprimento de sentença, afastar tal condenação.

Sem razão o agravante.

Compulsando os documentos que acompanharam o presente recurso, observa-se que, na origem, trata-se de ação cautelar de exibição de documentos em que foi prolatada sentença (ID 1844493 – pág. 02 a 04), sendo que este ato judicial tornou definitiva a antecipação de tutela concedida anteriormente (ID 1844492 – pág. 02 e 03) e julgou procedente a obrigação de exibir o documento solicitado pelo ora recorrente.

Opostos embargos de declaração, a sentença foi modificada apenas para incluir a fixação de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação que foi imposta na sentença (ID 1844493 – pág. 14 e ID 1844494 – pág. 01 e 02).

Considerando o trânsito em julgado e a não apresentação da documentação determinada na sentença, o ora agravante iniciou o cumprimento de sentença requerendo o pagamento das astreintes arbitradas.

Ocorre que, como afirmado pelo juízo
a quo
, na ação cautelar de exibição de documentos não é possível fixação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 372 do STJ:

Súmula 372, STJ. Na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação de multa cominatória.

Embora a sentença que fixou as astreintes tenha transitado em julgado, é possível a revogação da multa cominatória haja vista que seu arbitramento não faz coisa julgada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
Em sede de ação cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o art. 461 do CPC/1973
autoriza ao magistrado
, de ofício ou a requerimento da parte,
afastar
ou alterar
o valor da multa
quando este se tornar insuficiente ou excessivo,
mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo que se falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1673131/SP (2017/0117902-0), QUARTA TURMA, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTES.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
No que se refere à aplicação de multa cominatória para o cumprimento da determinação judicial de exibição documentos, esta Corte sumulou entendimento segundo o qual
"na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória"
(Súmula nº 372/STJ), bem como a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC comporta revisão, ainda que transitada em julgado.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 817270/SC (2015/0295311-5), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017).

Assim, considerando a orientação jurisprudencial acerca da matéria, impõe-se a manutenção da decisão que revogou a multa diária em sede de ação cautelar de exibição de documentos.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto
CONHEÇO
do presente recurso, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os termos.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020